Tribunal: TJDFT
Processo: 0724044-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PACIENTE COM CONDENAÇÃO DEFINITIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva da paciente, acusado da suposta prática do delito de tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, em razão as circunstâncias do crime, porque ele tinha drogas em seu poder e em casa, sendo quase meio quilo de cocaína, o que configura quantidade razoável de droga com maior poder viciador, além de balanças digitais, e porquanto possui condenação definitiva pelo mesmo tipo de crime e voltou a praticá-lo, o que revela sua periculosidade e demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática do aludido delito, protegendo o meio social.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.